Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002270-02.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA REZENDE DE SOUZA - CPF: 703.991.071-34 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZA DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — APLICAÇÃO DO ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento de uso contínuo,
ainda que em fase de cumprimento de sentença
,
a fixação da competência dá-se nos termos do artigo 2o da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 9, de 25 de julho de 2019. Logo, no caso, compete ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande processar e julgar a demanda.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Vera Lucia Rezende de Souza
contra ato do
Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, com pedido de liminar.

Assegura que, “
a
Resolução no 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça
, ao estabelecer que toda e

qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso

tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil

pública, de
matéria de competência dos juizados especiais da fazenda pública
ou

de questão afeta à infância e juventude,
modificou a competência violando irremediavelmente e de forma explícita diversos dispositivos legais previstos na Lei 12.153/09 e na Lei 9.099/95
”.

Assevera que, “
é perceptível facilmente que o feito deve tramitar perante o Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis, pois
tal competência estabelecida por

Lei Federal é absoluta
, sendo desnecessárias maiores digressões a respeito da abrangência de tal expressão
”.

Afiança que “
o ato normativo infralegal questionado e que amparou a decisão que ora se combate
não só foi editado
contra legem
como, também,
usurpou competência legislativa constitucional da União
, pois tratou especificamente de processo
”.

Requer o deferimento da segurança para que seja mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar o processo no 8013035-40.2016.8.11.0003.

Indeferida a liminar (Id. 38291987).

Não há
informações (Id.
44681989
).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id.
42574953
), na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a acentuar que, “
não merece qualquer reparo à decisão interlocutória atacada, pois bem se posicionou sobre o dever de declarar a competência absoluta da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande - MT, possibilitando, assim, o prosseguimento efetivo do feito e o cumprimento da sentença exarada
”.

Não há manifestação do Município de Rondonópolis (Id. 47910964).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 48916964), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, “
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais
, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57285/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019). [sem negrito no original].

É este o ato judicial acoimado de ilegal:

[...] O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6o).

Com relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença estejam (art. 2o).

São exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, fisioterapia, TFD, cuidador, internação compulsória, etc.

No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria no 29/2019-CM, autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos ser remetidos/redistribuídos na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.

Determino ao Gestor Judiciário que tome as providências necessárias para que o feito seja remetido ou redistribuído, nos termos desta decisão, com a urgência necessária.

Às providências. [...]. (Id. 33920480, fls. 1).

Na nominada
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Vera Lúcia Rezende de Souza
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
, na qual se atribuiu à causa o valor de R$ 30.000,00: trinta mil reais,
presente pedido de assistência à saúde consistente em
fornecimento dos medicamentos
Janumet, Diamicron-MR 60mg e Injeção de Lucentis
:

[...] A autora sofre com Retinopatia Diabética (CID H 36), que é uma das complicações do diabetes, fazendo com que aconteça o acumulo de substancias anormais nos vasos sanguíneos aos fundos dos olhos, podendo causar o entupimento desses vasos, levando a seu rompimento e danos irreparáveis na retina.

Por isso, a assistida realizou os seguintes procedimentos; vitrectonmia posterior em OD e facectomia + LIO em OD, o que solucionou parte de sua moléstia, até que com o passar do tempo, ocorreu hemorragia em seus dois olhos.

A Sra. Vera Lúcia sente dores e incômodos nos olhos, além de grande angústia ao ser noticiada de que essa doença e suas complicações poderiam ocasionar a perda da visão, caso não continuasse o tratamento com os medicamentos adequados.

Por esse motivo, os vários profissionais que atendem a autora prescreveram os seguintes medicamentos:

Janumet

Diamicron- MR 60mg

Injeção de Lucentis

Sem dúvida, os medicamentos seriam de grande serventia para o progresso da paciente, além de que, a injeção de Lucentis consegue estabilizar, e muitas vezes, até melhorar a visão na maioria dos casos, então, é dever do Estado proporcionar-lhe os insumos necessários para a prevenção de novas doenças e controle das atuais. [...]. (Id.
33920477
, fls. 19). [sem negrito no original].

Eis o teor do dispositivo da sentença proferida em 7 de novembro de 2019:

[...] Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, julgo procedente os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1.
Condeno o(s) requerido(s) Município de Rondonópolis/MT e Estado de Mato Grosso a cumprir(em) a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência a saúde da parte autora (paciente), providenciando-se disponibilização pelo Poder Público do tratamento descrito na inicial: medicação denominada Janumet; Diamicron-MR 60mg e injeção de Lucentis, em caráter de urgência, inclusive eventuais procedimentos que vier a necessitar, indispensável ao tratamento do paciente/autor, conforme prescrição médica
, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do medicamento/tratamento.

Quanto às custas e despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que ?Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM?. Assim, deixo de condenar o(s) requerido(s) ao pagamento das custas e despesas processuais.

Deixo de condenar, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Transitada esta em julgado, e, cumpridas todas as deliberações eventualmente pendentes, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 33920479, fls. 6) [sem negrito no original].

E, a inicial do cumprimento de sentença registra o seguinte pedido:

[...] a) Intimar

o

Estado

de

Mato

Grosso

e

o

Município

de

Rondonópolis

para

que

cumpram a r. sentença em 15 (quinze) dias, devendo fornecer os medicamentos

Janumet,

Diamicron-MR

60mg

e

Injeção

de

Lucentis

enquanto

houver prescrição para tanto
; [...]. (Id. 33920479, fls. 9). [sem negrito no original].

E no caso, o
Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que: “
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.
” (artigo 2o) e “
esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
” (artigo 8o). [sem negrito no original].

Desse modo, constata-se que a pretensão no cumprimento de sentença prolatada
nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
se enquadra na exceção do artigo 2o, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020